Tribunal: TJDFT
Processo: 0710709-05.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICÁVEL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu pelos crimes e contravenções penais denunciados. 1. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção. 1. 1. Os relatos das duas vítimas são coesos e se harmonizam ao depoimento de testemunha, sendo evidências suficientes para manter a condenação do réu.
2. Só se configura a legítima defesa quando constatada agressão atual ou iminente por parte da vítima e utilização dos meios disponíveis moderadamente, o que não se verificou na hipótese dos autos.
3. Inviável a aplicação do princípio da consunção, para que a contravenção das vias de fato seja absorvida pelo crime de constrangimento ilegal. A primeira conduta não foi o meio necessário ou fase de execução do segundo. Enquanto o tipo penal do art. 146, caput, do Código Penal protege a liberdade individual, o livre arbítrio, a contravenção penal salvaguarda sua integridade física.
4. Conforme entendimento sufragado no REsp no 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é possível fixar indenização a título de dano moral, na sentença condenatória criminal, se houver pedido expresso do Ministério Público ou da vítima. O dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica é presumido, e a fixação do quantum deverá observar a gravidade do crime praticado pelo réu, a intensidade do sofrimento padecido pela vítima e a condição econômica dos envolvidos, o que foi observado na espécie (Tema n. 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).
5. Recurso conhecido e desprovido.